Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-82.2021.8.14.0131
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800432-82.2021.8.14.0131

APELANTE: JOSEANE DE CASTRO MARQUES, JONAS DA COSTA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PREPARAÇÃO DAS EMBALAGENS PRESENCIADA PELOS AGENTES POLICIAIS ANTES DA ABORDAGEM. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 29, §1º DO CP/40. INCABÍVEL. PRÁTICA DO NÚCLEO DO TIPO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA PROPORCIONAL E ADEQUADA À CONDUTA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pesem as alegações de ambas as defesas, os agentes policiais informaram em juízo que avistaram a acusada preparando as sacolas plásticas para embalar a droga, antes da abordagem em domicílio, restando configuradas as fundadas razões para ingresso no imóvel, diante do flagrante delito.

2. A despeito das alegações das defesas, constam nos autos provas contundentes da materialidade e autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, notadamente quando os policiais responsáveis pela prisão foram contundentes em apontar como ocorreu a apreensão de 518 gramas de cocaína no imóvel dos acusados. Assim, não há que se falar em absolvição com base na máxima do
in dubio pro reo
, quando as provas nos autos autorizam um juízo de certeza sobre a culpabilidade dos acusados.

3. A acusada, conscientemente, manteve em depósito junto com seu companheiro 518 gramas de cocaína escondidas no tanque de lavar roupa do casal, ostentando a condição de coautora e não de partícipe, sendo inviável a aplicação da minorante do art. 29, §1º do CP/40, pois praticou o núcleo do tipo do art. 33 da Lei 11.343/06.

4. Nos termos da súmula n. 630 do STJ, o acusado somente faria jus à atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40 se tivesse confessado a traficância, porém ele limitou-se a admitir que guardava a droga para um terceiro, na condição de usuário, logo a pena aplicada encontra-se proporcional e adequada à reprovabilidade de sua conduta.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida no período de 22 de julho a 29 de julho de 2024,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelos acusados JOSEANE DE CASTRO MARQUES e JONAS DA COSTA CASTRO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Vitória do Xingu/PA, em 14.12.2022 (Num. 15073848), nos autos da Ação Penal n. 0800432-82.2021.8.14.0131 (sistema PJE), na qual foram condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, às penas respectivas, de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Inicialmente foram denunciados os nacionais Joseane de Castro Marques, Jonas da Costa Castro, Welington de Castro Marques e Vanderley Soares Guedes, porém somente os dois primeiros foram condenados, sendo os demais absolvidos.

Em suas razões recursais (Num. 15073917), a defesa da acusada Joseane impugna, primeiramente, a validade do conjunto probatório, por entender configurada a invasão ilegal ao domicílio dos acusados, o que contaminaria todas as provas derivadas do auto de prisão em flagrante. Requer, portanto, a absolvição dos acusados por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, §1º do CP/40, pois a acusada apenas preparava as sacolas plásticas quando foi presa.

A defesa do acusado Jonas, por sua vez, requer igualmente a nulidade do conjunto probatório por força da suposta ilegalidade da invasão de domicílio. Por conseguinte, requer a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a correção da dosimetria penal, pois o acusado faria jus à aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40 (Num. 15988328).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 15073930 e Num. 16217963, refutando as alegações das defesas e admitindo apenas o parcial provimento do recurso do acusado Jonas, para aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 15379820.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento de ambos os recursos, consoante parecer de Num. 17155452.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Preliminar de nulidade do conjunto probatório por invasão ilegal de domicílio.

As defesas alegam a nulidade da prisão em flagrante dos acusados, uma vez que os policiais responsáveis pela diligência teriam invadido o domicílio destes sem o competente mandado de busca e apreensão necessário a legitimar a ação policial e, assim, a apreensão da droga, notadamente por ofender direito fundamental dos réus, tutelado por meio do art. 5º, inciso XI da CF/88.

Lembro que referido dispositivo veicula cláusula de reserva de jurisdição, a qual autoriza a flexibilização do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio nos casos expressamente previstos, quais sejam, consentimento do morador,
flagrante delito
, desastre ou para prestar socorro. Em todas as demais hipóteses, o direito somente poderá ser limitado por força de decisão judicial, por meio de mandado de busca e apreensão devidamente motivado.

Muito embora o dispositivo constitucional preveja a possibilidade de invasão de domicílio em hipótese de flagrante delito, tal permissivo tem sido interpretado de modo restritivo pelos tribunais superiores, notadamente pelo STJ.
Destarte, é possível à polícia ingressar no imóvel do investigado sem prévio mandado diante de situação flagrancial, sendo imperioso para tanto, nos termos da jurisprudência hoje majoritária, que haja justa causa fundada em “
elementos prévios que indiquem efetivo estado de flagrância de delitos graves,
além
de
estar configurada situação que demonstre não ser possível mitigação da atuação policial por tempo suficiente para se realizar o trâmite
de
expedição
de
mandado judicial idôneo ou a prática
de
outras diligências”.

Nesse sentido, são os precedentes do STJ
(STJ - AgRg no HC: 423838 SP 2017/0288916-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018; STJ - AgRg no HC: 711424 SP 2021/0393045-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

A atuação policial não pode ser intuitiva nem pautada tão somente em denúncia anônima, se fazendo necessária a existência de dados concretos que façam pressupor o cometimento do crime e não mera especulação policial.

Pois bem. No caso dos autos, a testemunha PM Jadisley Estevam da Silva (Num. 15073760) foi contundente ao narrar que somente fizeram o ingresso no imóvel após avistar a acusada Joseane preparando as sacolas plásticas para embalar a droga, eis que o imóvel não tinha muro, o que facilitou a visualização da acusada em seu interior. As declarações foram confirmadas pela testemunha, também policial militar, David Francisco Ferreira Carneiro (Num. 15073764 a Num. 15073766). Portanto, não se pode falar em ilegalidade na abordagem policial, pois os agentes não atuaram tão somente com base em denúncias anônimas, mas sim por dados concretos, eis que já haviam prendido Jonas anteriormente por tráfico e viram sua esposa preparando sacos plásticos para acondicionar a droga, sendo o tráfico confirmado na ocasião, quando foram apreendidos 518 gramas de cocaína.

Portanto, a atuação policial encontrou-se pautada na norma constitucional e não implicou qualquer ofensa ao direito fundamental dos réus à inviolabilidade de domicílio, que a despeito de ser direito fundamental, é relativo, comportando flexibilizações decorrentes da própria norma, como no caso em tela.
Destarte, entendo que a busca e apreensão das drogas, a qual culminou com a prisão dos acusados, se mostra lícita, não havendo qualquer vício a nulificar as provas ali produzidas.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade das provas.

II.2 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa dos acusados requer também a reforma da sentença, com a absolvição deles por suposta insuficiência de provas para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.

Segundo narra a peça acusatória, no dia 01.11.2021, uma guarnição da polícia militar se dirigiu à residência dos denunciados, localizada na Rua do Travessão do KM 01, Bairro Paulistinha, Vitória do Xingu/PA, por força de denúncias anônimas de que o acusado Jonas da Costa Castro e outros efetuavam venda de entorpecentes no local. Ao chegarem no local, encontraram os acusados Jonas da Costa Castro, Wellington de Castro Marques e Vanderley Soares Guedes na frente do imóvel conversando e a acusada Joseane de Castro Marques no interior do imóvel, cortando sacolas plásticas para embalar as drogas. Após revista, foram encontradas dentro do tanque de lavar roupa, 05 (cinco) porções de cocaína, totalizando 518 gramas da droga, além de tesouras, rolos de papel e sacolas plásticas, além do valor de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais).

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio do termo de apresentação e apreensão de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), duas tesouras, rolos de papel filme, sacolas plásticas cortadas para embalagem, aparelho celular Samsung J2 Core cor preta, aparelho Samsung Galaxy J4, cor rosa, um aparelho celular Samsung J6 cor azul, aparelho Samsung A10S cor azul, máquina de cortar cabelo, uma motocicleta Honda Pop - Num. 15073603 - Pág. 7/8; laudo de constatação provisório, indicando a natureza entorpecente da substância apreendida, aparentemente crack - Num. 15073603 - Pág. 9; e

laudo toxicológico definitivo, atestando a apreensão de 518 gramas de cocaína - Num. 15073664 - Pág. 2/3.

A autoria delitiva encontra-se provada por meio dos depoimentos policiais em juízo, das testemunhas PM Jadisley Estevam da Silva (Num. 15073760), PM David Francisco Ferreira Carneiro (Num. 15073764 a Num. 15073766) e PM Amaro Batista de Oliveira Junior (Num. 15073813), as quais foram contundentes e uníssonas em narrar como os entorpecentes foram encontrados dentro da casa dos dois acusados, juntamente com as sacolas plásticas preparadas para embalá-los e ainda com a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa) reais.

Embora os acusados neguem a autoria delitiva, não produziram qualquer prova apta a desconstituir a veracidade da narrativa policial quanto à apreensão das drogas, eis que a acusada Joseane foi declarada revel, por mudar de endereço, quando ainda beneficiada pela prisão domiciliar (Num. 15073769) e o acusado Jonas, em interrogatório (Num. 15073814 a Num. 15073816), admitiu que detinha a droga em casa, porém sob a alegação de que é somente usuário de drogas e que as guardava para um amigo, que lhe retribuiria com parte dos entorpecentes. Estas alegações não se coadunam com os demais elementos probatórios, pois sua esposa foi vista preparando as sacolas para acondicionar a cocaína apreendida.

A jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos (TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019; TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259; TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021).

Destarte, não há como absolver os acusados por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando os elementos de prova dos autos permitem um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos agentes, razão pela qual nego provimento ao pleito de absolvição por insuficiência de provas.

II.3 – Pedido de aplicação da minorante da participação de menor importância.

A defesa da acusada Joseane sustenta ainda, subsidiariamente, a aplicação da minorante do art. 29, §1º do CP/40, pois sua participação teria se resumido a preparar as embalagens para acondicionar a droga.

Sobre a alegação, entendo que não são necessárias maiores digressões. Isso porque o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 é tipo penal misto ou alternativo, o qual tipifica 18 (dezoito) condutas distintas, dentre as quais a de “ter em depósito” drogas.

A droga foi encontrada na residência dos dois acusados, enquanto casal, escondida dentro do tanque de lavar roupas.

Embora a acusada alegue sua participação de menor importância, pois apenas preparava as sacolas para acondicionamento da droga, ao dolosamente esconder as 518 gramas de cocaína dentro de sua casa, juntamente com seu companheiro Jonas, acabou por
praticar o núcleo do tipo
, não havendo que se falar sequer em participação, eis que foi coautora do delito. Nesse sentido, diz a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, § 4.º DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO DOS RÉUS. RECURSO DE NATALIA. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE OS ENTORPECENTES ESTAVAM GUARDADOS EM SUA CASA E QUE NÃO TINHA ENVOLVIMENTO COM A PRÁTICA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉ PRESA EM FLAGRANTE NO IMÓVEL NO QUAL ESTAVAM GUARDADOS 7,160KG DE COCAÍNA, 4,700KG DE CRACK, 50KG DE CAFEÍNA E PETRECHOS. ADEMAIS, APELANTE QUE ANTES DOS POLICIAIS INGRESSAREM NO IMÓVEL ARREMESSOU PELA JANELA PORÇÃO DE MACONHA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DOS ENTORPECENTES QUE NÃO SE SUSTENTA. QUANTIDADE VULTOSA DE DROGAS ALIADA A EXISTÊNCIA DE 2 TONÉIS GRANDES ACOMODANDO 50KG DE CAFEÍNA QUE INVIABILIZA O ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. VERSÃO ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E CONSEQUENTEMENTE, APLICAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS PREVISTAS NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE. RÉ QUE PRATICOU CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MANTIDA
. "Não há falar em participação de menor importância quando o agente exerceu papel fundamental para a consumação do crime, praticando os verbos nucleares do tipo penal
[...] (TJ-SC - APR: 00025222820188240033 Itajaí 0002522-28.2018.8.24.0033, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 26/09/2019, Quarta Câmara Criminal)

Apelação criminal. Recurso do Ministério Público. Tráfico de drogas. Posse. Grande quantidade. Prova. Suficiência. Roubo majorado. Conjunto probatório farto. Condenação. Possibilidade. Recurso da defesa. Absolvição. Insuficiência probatória. Não reconhecimento. Confissão extrajudicial. Delação. Participação de menor importância. Não verificação. O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer conduta previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, de modo que, em sendo o agente surpreendido tendo em depósito substância tóxica, configurado está o delito de tráfico, cabendo exclusivamente a ele demonstrar a exceção, que seria a guarda ao próprio uso, o que não se comprovou nestes autos. A apreensão de 329g de substância entorpecente tipo maconha revela-se incompatível com um mero usuário de drogas. No crime de roubo, a delação extrajudicial de comparsa, quando corroborada pelo depoimento de outros corréus, declarações das vítimas, reconhecimento pessoal e apreensão da res furtiva na posse do agente compõe conjunto probatório farto e suficiente para autorizar o decreto condenatório.
A incidência da causa de diminuição prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal, só é possível quando demonstrado que o partícipe pouco tomou parte na prática criminosa, tendo colaborado de forma mínima para o delito, não se aplicando àquele que participou ativamente dos fatos dividindo-se nas tarefas, transportando os comparsas e coagindo as vítimas.
(TJ-RO - APL: 00007121920198220007 RO 0000712-19.2019.822.0007, Data de Julgamento: 27/05/2021, Data de Publicação: 10/06/2021)

(Grifei)

Dessa feita, a partir do momento que a apelante ostenta a condição de coautora e não de partícipe do delito, não há como fazer jus à incidência da minorante do art. 29, §1º do CP/40, razão porque nego provimento ao pleito.

II.4 – Pedido de readequação da dosimetria penal com aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

A defesa do acusado Jonas requer, ainda subsidiariamente, a readequação da dosimetria penal, por entender que ele faz jus ao benefício da atenuante genérica da confissão espontânea, razão pela qual sua pena provisória deveria ter sido reduzida, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40.

Mais uma vez, entendo que a questão não demanda maior esforço para solução, senão vejamos. Em interrogatório judicial, o acusado assim declarou, em síntese (
Num. 15073814
a
Num. 15073816
):

[...] que tem esclarecimentos a fazer; que queria deixar bem claro, que assume o que está ocorrendo, que não se faria de vítima no que está acontecendo e

quer explicar tudo direitinho
; que dois dias atrás, pegou essa droga com o “Churupita”, para guardar; que ele mandou guardar a droga por uma semana, que ele iria dar um pedaço para o interrogado usar, pois é usuário de cocaína;
que passaram dois dias e chegou o Wellington, em sua casa, para ver a irmã e a sobrinha dele; que ele só veio de passagem, ia para Senador José Porfírio para ficar com a família dele; que depois chegou Vanderley, para avisar que a avoadeira ia sair, que nessa hora, poucos minutos depois a polícia chegou e invadiu; que o interrogado quer deixar claro que Wellington nem Vanderley tem nada a ver com essa droga
; que o acusado assume que guardou a droga, para receber um pedaço, porque é usuário, mas está muito arrependido;
que está há um ano na unidade e não deseja o que está passando aqui nem para o piro inimigo, que queria uma oportunidade; que o interrogado é companheiro de Joseane, ela era sua esposa, Wellington era irmão dela e Vanderley só foi lá avisar que a avoadeira sair;
que a droga era o interrogado que tinha recebido, não nega, que ia guardar; que sobre a tesoura, sacola plástica, para embalar droga, não tinha ciência deles, porque recebeu a sacola do rapaz que lhe deu a droga e guardou; que sobre o dinheiro, os R$ 790,00, eram do irmão de Joseane, que é vaqueiro e tinha acabado de receber;
que ele ia para Senador ver a família dele e estava com essa quantia em dinheiro; que seu filho depende exclusivamente de sua renda para sobreviver e estava ainda criando a filha de Joseane; que trabalhava como padeiro em Vitória de Xingu/PA; que o interrogado está preso há quase um ano.

(Grifei)

Como se observa, ao contrário do sustentado pela defesa, o acusado não confessou a traficância, mas tão somente a posse dos entorpecentes, alegando que seria de propriedade de um amigo, que lhe retribuiria o favor com o pagamento em entorpecentes. Sendo assim, aplica-se à hipótese o enunciado da súmula n. 630 do STJ, que diz: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

Em suma, mais uma vez, não merece prosperar a alegação da defesa, eis que não houve confissão por parte do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

Por oportuno, considerando a existência de bens apreendidos nestes autos, tanto móveis, quanto numerários (Num. 15073603 - Pág. 7/8), bem como o silêncio da sentença no que diz respeito à sua destinação e perdimento, proceda-se nos termos do art. 5º da resolução n. 780, de 08 de agosto de 2022, do CNJ
[1]
, bem como do capítulo IV do Título IV da Lei n. 11.343/06.

É como voto.

Belém (PA), 30 de julho de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Art. 5º Os bens ou valores não objeto de perdimento e não reclamados por seus possuidores ou proprietários, no prazo assinalado pelo magistrado ou no prazo de 90 dias contados da decisão terminativa, serão alienados, doados ou descartados.

§ 1º O valor da alienação dos bens será destinado para a conta única do Tesouro Nacional.

§ 2º Bens de inexpressivo valor econômico ou danificados serão doados, destruídos ou descartados.

§ 3º Valores apreendidos declarados abandonados serão destinados para a conta única do Tesouro Nacional

Belém, 30/07/2024